Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715585-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTE ENTRETENIMENTO BRASILIA NORTE LTDA, JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA, A APELADO: 37.572.214 NATALIA BIANCA MASCARENHAS PURICELLI, LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ, MATEUS BARJUD DE LIMA, NATALIA BIANCA MASCARENHAS PURICELLI, THIAGO FELLIPE SKVARNAVICIUS DE MEDEIROS, POP360 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA, ROGERIO VENANCIO DE SIQUEIRA CAMPOS DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento dos apelados de instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (ID 60954287), uma vez que este deve ser formulado perante o Juízo de Primeira Instância (CPC/15 522). P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator